Tribunal: TJMT
Processo: 0001014-76.1997.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001014-76.1997.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUARIA (EMBARGANTE), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS - CIAPAR (EMBARGANTE), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (EMBARGADO), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), THIAGO VIEIRA LEITE DE CASTRO - CPF: 100.709.717-57 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS - CIAPAR (EMBARGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), ITAMARATI NORTE S.A. - AGROPECUARIA (EMBARGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), OSVALDO MARINHO DA SILVA - CNPJ: 33.672.965/0001-80 (EMBARGANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RED nº 0001014-76.1997.8.11.0055 – ID nº 112771952

EMBARGANTE
: COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR

EMBARGADO
; OSVALDO MARINHO DA SILVAÃO - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

Devem ser em parte acolhidos os embargos de declaração, quando presentes a omissão apontada pelo embargante, ainda que não haja alteração no acórdão recorrido.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
, interpõe recurso de embargos de declaração às fls.2684/2690-TJ (
ID nº 112771952
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de fls.2660/2672-TJ (
ID nº 112771950/51
) proferido no
Recurso de Apelação Cível nº. 86380/2015
, bem como prequestiona dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em síntese, aduz a embargante que o v. acórdão resta omisso na medida em que não foi apreciada a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo embargado.

Adiante assevera que houve violação aos artigos 128, 460 e 515 do CPC/73, uma vez que a embargada jamais pugnou pela
homologação do primeiro laudo pericial
, e ainda assim foi homologado de ofício.

Alega a incidência de preclusão
pro judicato
em relação ao citado laudo homologado, bem como que a decisão contrariou o contido no
RAI nº. 92209/2009
e no
RAI nº. 18944/2010
.

No mais, afirma que o acórdão recorrido foi omisso sobre pontos fundamentais para o deslinde da causa, sustentando que não poderia ser desconsiderado o
laudo técnico agronômico
, além de não ter sido abordado a grande controvérsia contida na
perícia contábil
homologada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, a fim de que sejam expressamente abordadas as matérias e os dispositivos legais e constitucionais visando garantir o adequado prequestionamento.

As contrarrazões vieram às fls.2707/2715-TJ (
ID nº 112771953
), oportunidade em que a parte embargante arguiu a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração e, no mérito rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos com aplicação de multa devido à natureza protelatória do recurso, nos termos do art.1.026 do CPC/15.

Os presentes embargos de declaração foram rejeitados às fls. 2.748/2.752 (
ID nº 112771955/56
).

Posteriormente, os apelados interpuseram
Recursos Especiais
, sendo a
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA (“ITAMARATI”)
às fls.2.756/2.776 (
ID nº 112771956/57)
e a
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR
às fls. 2.782/2.810 (
ID nº 112771958
).

Os Recursos Especiais foram regularmente admitidos pela Vice-Presidente deste Tribunal, sendo da
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR
às fls. 2.874 (
ID nº 112771963 – Pág.16/17
), sendo recebidos no STJ sob o nº
1653278-MT (2017/0027663-4)
.

O citado
REsp nº
1653278-MT
, foi decido monocraticamente pelo eminente
Ministro MARCO BUZZI
(fls.2.883/2.884 –
ID nº 112771964
-, julgando-o parcialmente procedente, para decretar a nulidade do v. acórdão que julgou os embargos declaratórios da
ITAMARATY NORTE S/A AGROPECUÁRIA (ITAMARATI)
e omisso em relação
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR,
a qual opôs
Emb.Decl. ao

REsp nº
1653278-MT
, os quais foram acolhidos para dar parcial provimento ao
REsp nº
1653278-MT
,

determinando a baixa dos autos ao Tribunal para novo julgamento dos
Embargos de Declaração nº 44.508/2016
, a fim de sanar os vícios apontados.

No mais, declara que restaram prejudicadas, por ora, as demais matérias arguidas nos recursos especiais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo reapreciar os
Embargos de Declaração nº 44.508/2016

da
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR
às

fls.2684/2690-TJ (
ID nº 112771952
) – atual nº
RED nº 0001014-76.1997.8.11.0055 – ID nº 112771952
,
nos pontos em que em tese não houve manifestação deste Tribunal, quais sejam:
(i)
impossibilidade de julgamento de questão que não foi devolvida ao conhecimento do tribunal (violação dos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC/15;
(ii)
preclusão
pro judicato
em relação ao laudo

pericial homologado
ex officio
;
(iii)
homologação do laudo de fls.705/728 e 888/906, com omissão quanto ao fato de que a perícia fora realizada por profissional da área de ciência contábeis, que não possuía qualquer conhecimento técnico acerca do plantio e colheita para determinar a quantidade de homens/hora necessária para a execução dos serviços agrícolas.

Pois bem
.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento,
analisando detidamente os autos, denota-se que, em
22/03/1999
, fora julgada parcialmente procedente a ação principal denominada
Ação de Resolução Contratual c/c Ressarcimento de perdas e Danos nº, 183/97
, cuja parte dispositiva transcrevo:

"(...)
Ex positis, julgo

parcialmente

procedente

o pedido estampado na peça inaugural da ação de resolução contratual c/c ressarcimento de perdas e danos, declarando a resolução do "contrato particular de prestação de serviços" carreado com a inicial, por inadimplemento voluntário da ré, condenando-a, via de consequência, com fulcro no art. 1.056 da lei substantiva, a responder por perdas e danos experimentados pela autora, consoante o discorrido na fundamentação deste decisnm, incumbindo-lhe pagar o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do faturamento da mão de obra prestada, mais as despesas de refeição, para a execução de todos os serviços descritos na cláusula segunda do contrato durante a safra 96/97, referente às áreas de terras plantadas pela ré, bem como as despesas com pessoal, incluídas as reclamações trabalhistas (fls. 82-U7 e 171-207), deduzidos os valores comprovadamente pagos (fls. 155-158), quitando-se integralmente a autora até 18/03/97 e pela metade até 13/05/97, nos moldes do art. 1.228, c/c art. 1.222 do Código Civil, tudo conforme o que se apurar em liquidação de sentença
.
Por força do disposto no art. 21 do Código de Processo Civil, condeno as partes a pagar, em rateio, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista que cada litigante saiu em parte vencedor e vencido (...)
".
Grifei
. -
fls.281/295
–
ID nº 112755002
.

Tal decisão foi confirmada em grau de recurso, nos termos do acórdão de fls.350/355-TJ. –
ID nº 112755003
.

Posteriormente, com o trânsito em julgado do v. acórdão, o vencedor da demanda principal, apresentou pedido de
Execução de Sentença
, demonstrando um débito de R$1.884.591,75 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) -
fls.362/363
–
ID nº 112755003
.

Contudo
, contra o valor acima apresentado na execução de sentença foram propostos os
Embargos do Devedor nº. 2002/07
(fls. fls.562/566-TJ –
ID nº 112755032
), os quais restaram procedentes, determinando que o cumprimento da sentença seja por liquidação.

Assim, em cumprimento ao julgado proferido nos embargos à execução, exequente pugnou pela
liquidação da sentença através de perícia
às fls.570/571 (
ID nº 112755032
), sendo nomeado o perito contador
ARIEL LOPES TORRES
- CRC 7255/0-4 às fls.578 (
ID nº 112755032
).

Às fls. 620/621 –
ID nº 112755040
, foram juntados os ARs de intimação da parte executada, o qual pediu vistas dos autos à fl.622. –
ID nº 112755040
. A executada
ITAMARATI NORTE S/A AGROPECUÁRIA
e
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, indicou assistente técnico à fl.623 –
ID nº 112755040
.

Antes da realização da prova pericial, o advogado da
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, o mesmo da
ITAMARATY NORTE
, substabeleceu sem reserva os poderes ao Dr. RICARDO DA SILVA MONTEIRO (fl.701/702 –
ID nº 112755041
).

Realizada a perícia técnica, encontrou-se um valor de
R$1.113.857,33 (um milhão, cento e treze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)
a ser pago para liquidação de sentença, mais
R$111.385,73 (cento e onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)
,
relativos a 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios
, totalizando
R$1.225.243,06 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e seis centavos
)

-
fls.705/725 -

ID nº 112755041/42
.

À fl. 748 –
ID nº 112755042
, a executada
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
manifestou-se sobre o laudo pericial, discordando o laudo, bem com pugnou pela realização de nova perícia, a fim de encontrar os valores corretos.

O laudo em questão foi devidamente homologado às
fls.781/782
–
ID nº 112755043
-, nos seguintes termos:

Às
fls.800/802 – ID nº 112755043
, a devedora
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
apresentou, em
20/03/2009
,
embargos de declaração
, discordando dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sob o argumento de que a sentença estipulou o pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento), todavia, esta
de forma recíproca
, sendo assim, cumpria ao devedor tão somente ao
pagamento de 5% (cinco por cento)
, estando o laudo pericial em descompasso com a sentença exequenda.

Os
embargos de declaração
em questão
não foram acolhidos
(
fls.811/812 – ID nº 112755048
), dando ensejo ao
RAI nº. 42159/2009
, da relatoria do eminente
Des. A.BITAR FILHO
, em
24/03/2010
(
www.tjmt.jus.br
), o qual foi provido determinou nova perícia tão somente para sanar as dúvidas existentes, em especial o valor do crédito do advogado da agravada CIOPAR:

Diante da determinação no recurso em tela, o
expert
retificou o laudo, mantendo o valor da execução (R$1.113.857,33) e reduzindo o valor dos honorários advocatícios para
R$55.692,86 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)
, correspondente a 5% (cinco por centos) da verba honorária -
fls.888/906
–
ID nº 112759453
.

Em seguida, às
fls.909/912 e 913/916 – ID nº 112759453
, a exequente e seu patrono pugnaram pela intimação da parte executada para pagamento da dívida em 15 dias, nos termos do art.475-J do CPC/73, sob pena de multa de 10% para o caso de não pagamento ou impugnação.

Por sua vez, em
26/06/2009
, a parte executada
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
discordou do
laudo pericial retificado
, apresentando um demonstrativo do débito, através de laudo paralelo, que, no seu entender, retrataria o valor por ele devido, qual seja,
R$243.257,00 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais)
, em
06/06/2008
-

fls.917/940-TJ
. –
ID nº 112759453
.

No entanto, o douto Juízo singular,
homologou o laudo pericial e sua complementação
, em observância ao determinado no
RAI nº. 42159/2009
às
fls.1090/1091-TJ (ID nº112759463)
:

Ainda, na homologação, determinou a intimação da parte executada, nos termos do art.475-J, do CPC, dando ensejo a outro recurso, qual seja, o
RAI nº. 92209/2009
,
também da relatoria do ilustre
Des. A.BITAR FILHO.

Contudo, não tendo sido atribuído ao
RAI nº. 92209/2009
efeitos suspensivo (
fls.1.184/1.185 – ID nº 112759470
), foi deferido pelo Juízo singular
penhora
on line
,
sendo bloqueado o valor de
R$1.228.821,96 (um milhão, duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte e um mil reais e noventa e seis centavos)
na conta corrente da executada ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA do mesmo grupo da executada CIAPAR
(fls.1190/1192 – ID nº 112759472)
, dando azo ao
RAI nº. 126176/2009
,
no qual
as executadas obtiveram efeito suspensivo:

Às fls. 1.279/1.286 –
ID nº 112759483

a outra executada
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA
apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE a fim de que seja julgada extinta a execução e decretada a nulidade do procedimento de liquidação de sentença, sob o argumento de que não foi intimado para participar do procedimento de liquidação de sentença.

Conforme decisão de fls.1.569/1.571 –
ID nº 112762451
, restou prejudicada a apreciação da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, tendo em vista que o
RAI nº 139560/2009
discute a mesma matéria arguida na referida exceção, restando prejudicado (
ID nº 112762468
).

Já na decisão de fls.1.602/1.607 -

ID nº 112762456
, fora rejeitada a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, determinado o prosseguimento da execução de cumprimento de sentença, dando azo ao
RAI nº 15.874/2010 e ao RAI nº 18.944/2010
.

Adiante, se verifica que diante do julgamento do mérito do
RAI nº. 92209/2009 e RAI nº 42159/2009
,

os quais foram providos
, foi determinada nova perícia para sanar as dúvidas existentes, relativamente ao valor do crédito do advogado da agravada
(fls.1.735/1.742 e fls.1.745/1.746 – ID nº 112762462, respectivamente
:

Diante dessas decisões do Juízo "
ad quem
", determinou-se a realização da nova perícia, oportunidade em que foi nomeado outro perito contador -
AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA
- CRC/MT nº. 1702 (
fls.1853 – ID nº 112762468
) para a
perícia econômico-financeira
e um perito Engenheiro Agrônomo -
RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA
- CREA 2530-D-MT (fls.1877 –
ID nº 112762470
),
para a perícia agronômica
.

Também, em face da determinação de nova perícia e em razão da executada do mesmo grupo ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA ter ofertado caução de bem imóvel, avaliado em
R$1.590.663,67 (um milhão, quinhentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, para garantir a liquidação da sentença,
foi provido
o
RAI nº. 18.944/2010
determinando que, após assinado o termo de caução, fosse a
penhora
on line
liberada
(
fls.1954/1964 – ID nº 112762470
).

O
RAI nº 15874/2010
, em face da decisão que indeferiu a impugnação do cálculo, restou prejudicado em razão do julgamento do
RAI nº 18944/2010
, conforme acórdão de fls.2.158/2.160 -
ID nº 112762479
.

As novas perícias foram apresentadas, sendo o "Laudo Pericial Agronômico" juntado às
fls.2171/2188 – ID nº 112762480
e "Laudo Pericial Econômico-Financeira" às
fls.2206/2225 – ID nº 112762488
, sendo concluído que o valor da liquidação da sentença corrigida importa em
R$3.962.611,41 (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos),
referente a maio de 2013.

A parte credora OSVALDO MARINHO DA SILVA ME se manifestou sobre os laudos às
fls.2253/2267 – ID nº 112762488
, aduzindo que o direito do devedor se encontrava precluso desde a primeira perícia, exceto no tocante aos honorários advocatícios.

Afirmou ainda que restar evidente a tentativa desleal do executado de promover confusão nos autos, já que o
RAI nº. 42159/2009
, tinha como objeto tão somente que os honorários advocatícios deveriam ocorrer de forma recíproca.

No mais, a credora discordou da perícia agronômica e concordou com a perícia econômica-financeira, pretendendo a sua homologação.

A executada
COMPANHIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, discordou de ambos os laudos periciais, conforme manifestação às
fls.2268/2263 – ID nº 112762495
.

Sobre os laudos, também manifestou a outra executada
ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECURÁRIA
, a qual concordou com o laudo agronômico e apresentou quesitos complementares para serem respondidos pelo perito contador, além de trazer uma perícia divergente -
fls.2274/2278 – ID nº 112762495
.

Às
fls.2292/2293 – ID nº 11272496
foi determinada a retificação do laudo econômico-financeiro de modo que dos juros de mora tenham sua incidência de 6% ao ano até a data do dia 11/01/2004, quando então passam ao percentual de 12% ao ano.

Ainda em atendimento ao despacho em comento, o perito AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA, procedeu a retificação do laudo às
fls.2300/2305 – ID nº 112762496
, cujo valor da liquidação importou em
R$2.803.295,81 (dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)
, contudo, devido ao lapso temporal entre o laudo retificado e este, seis (06) meses se passaram, assim, a dívida perfaz o total de
R$3.039.927,50 (três milhões, trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Ainda, depois de vários laudos e discussão sobre a liquidação da sentença, a douta Juíza singular -
Dr. Joanice Oliveira da Silva Gonçalves
- acolheu o pedido de impugnação aos laudos periciais, determinando algumas retificações, conforme se verifica às
fls.2308/2039 – ID nº 112762496
. Desta decisão foi interposto o
RAI nº. 28032/2014
, sem efeito suspensivo, todavia, posteriormente, este perdeu seu objeto, restando prejudicado.

Às
fls.2.399/2.406 – ID nº 112766957
, o perito agronômico apresentou alguns esclarecimentos sobre o "Laudo Técnico Agronômico", respondendo aos quesitos da ITAMARATI.

De igual sorte, às
fls.2.414/2.420 – ID nº 112766968
, o perito contábil apresentou em
apenas seis folhas
a ratificação "Laudo Técnico Econômico", contrariando todos os laudos anteriores, inclusive os seus dois laudos, informando que na realidade há um saldo devedor por parte do credor

do montante de
R$767.318,77 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e dezoito reais e setenta e sete centavos).

Às
fls.2.423/2.434 – ID nº 112766970
, o credor se manifestou contrariamente a tais laudos retificados, reafirmando que todos os laudos realizados estão preclusos, exceto o de
fls.705/725 - fls.705/725 -

ID nº 112755042
, que foi objeto de recurso pelos executados tão somente para alterar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento para 5% (cinco por cento), não sendo questionado o débito, sendo que o pedido de preclusão foi requerido e não apreciado pelo Juízo.

Os executados concordaram plenamente com os laudos retificados às
fls.2436/2437 – ID n.º 112766970
.

Finalmente, depois de passados 19 anos do ajuizamento da ação principal, sendo quase 16 anos somente em fase de liquidação de sentença, foram
HOMOLOGADOS
os laudos periciais de fls.2171/2188 e as complementações de fls.2399/2406 e 2414/2410, todavia, apontou que não há saldo remanescente a ser recebido pela parte exequente,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a liquidação de sentença, dando azo ao presente recurso de apelação.

O recurso em tela
provido
para reformar os

"laudos agronômicos"

de

fls. 2171/2188 - Vol. XI

e
fls. 2.339/2406 - Vol. XII e XIII
, bem como o "laudos econômico-financeiros"

de
fls. 2206/2225 - Vol.XII
,
fls.2300/2305 - Vol.XII
e
fls.2414/2420 - Vol.XIII
, em razão de sua desconstituição para os fins a que se destinam.

Em consequência, foi
HOMOLOGADO
o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728 - Vol. IV
e o
Laudo Pericial Complementar fls.888/906 - Vol. V
, que retificou os honorários advocatícios.

Pois bem.

Conforme se denota, inúmeras foram as discussões com inúmeros laudos periciais, restando a esta Colenda Câmara decidir por aquele que mais se aproxima da realidade, bem como aquele em houve menos questionamento, que no caso seria o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728
, o qual teve como único questionamento os honorários advocatícios arguidos pela parte da executada
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, a qual divergiu do percentual, entendendo-se que o correto seria 5% (cinco por cento). Em
Laudo Pericial Complementar fls.888/906 - Vol. V
, houve a aludida retificação dos honorários advocatícios.

Alegou a executada ITAMARATI que a decisão acima, que homologou o
Laudo Pericial Contábil de fls.705/728,
contrariou o contido no
RAI nº. 92209/2009
e no
RAI nº. 18944/2010
, incorrendo em nítida violação aos dispostos nos artigos 471 e 473 do CPC/1973, bem como violou a coisa julgada, nos termos do artigo 505 e 507 do CPC/15.

Não procede a alegação da embargante – até porque, em se tratando de liquidação de sentença, deve ser homologado o laudo pericial que mais se aproxima da condenação.

Vale salientar ainda que a determinação para realização de nova perícia deu-se em cognição sumária, sendo que a homologação ocorreu em cognição exauriente, a qual deve prevalecer.

Aliás, vale salientar que em cumprimento à determinação do STJ, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECURÁRIA
foram reapreciados no
ID nº 144525656
, os quais foram
acolhidos em parte os embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, sem, contudo, alterar o resultado do v. acórdão recorrido.

No caso da
CIA AGRÍCOLA DOS PARECIS – CIAPAR
, do mesmo grupo econômico da
ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA
,

alegou
(i)
impossibilidade de julgamento de questão que não foi devolvida ao conhecimento do tribunal (violação dos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC/15).

Neste particular, a embargante afirma nos seus embargos de declaração que a embargada jamais pugnou pela homologação do primeiro laudo pericial em seu recurso de apelação, sendo sua homologação decidida
ex ofício
por essa e. Câmara, algo que não poderia ocorrer, por constituir violação aos artigos 128,460 e 515 do CPC/73 (atuais artigo 141, 492 e 1.013, do CPC/15).

Não procede o inconformismo da embargante, uma vez que o embargado defendeu o primeiro laudo pericial ao longo do seu recurso, bem como alertou de inúmeros equívocos deste Tribunal quanto à realização de nova perícia, conforme se denota às fls.2.582/2.584 de
IDs nº 112766986/87
, do recurso de apelação da embargada (nº 86.380/2015).

Aliás, tal questão não passou desapercebida no julgamento citado do
RAC nº 86380/2015
. Confira:

Ademais, vale ressaltar que quando da homologação do mesmo laudo pelo Juízo “
a quo
”, a embargante interpôs embargos de declaração, questionando tão somente quanto os honorários advocatícios. Confira a homologação e a manifestação da embargante, respectivamente:

Os embargos foram rejeitados às fls.811/812 (ID nº 112752048), dando ensejo ao recurso
dando ensejo ao
RAI nº. 42159/2009
, da relatoria do eminente
Des. A.BITAR FILHO
, em
24/03/2010
(
www.tjmt.jus.br
), o qual foi provido determinando nova perícia tão somente para sanar as dúvidas existentes, em especial o valor do crédito do advogado da agravada CIOPAR, inclusive nunca é demais transcrever novamente a liminar recursal e o voto de mérito já transcrito acima, respectivamente.

Desta forma, não há que falar em violação aos
artigos 128, 460 e 515 do CPC/73 (atuais artigo 141, 492 e 1.013, do CPC/15), inclusive, nada impede de o STJ decidir por um dos laudos confeccionados, já que um é complemento do outro.

No tocante à alegada preclusão
pro judicato
em relação ao laudo pericial homologado
ex officio
, procedem em parte as alegações da embargante, diante das decisões dúbias deste Tribunal, uma vez que o

RAI nº 42159/2009
, determina sanar o valor do crédito do advogado, já o
RAI nº

92.209/2009
determina nova perícia, contudo, consigna que a decisão tem como principal função o fato de dar eficácia à ordem emanada por esta Câmara no
RAI nº 42.159/2009
, que nada mais é do quer sanar o valor do crédito do advogado, inclusive com trânsito em julgado. Já o
RAI nº 18944/2010
, anula as demais perícias consolidadas nos recursos acima.

Diante de tamanha confusão, esta colenda Câmara teve que optar por um dos laudos, no entanto, ainda que as perícias fossem anuladas, na certa a opção seria de homologar o LAUDO de
fls.2300/2305 – ID nº 112762496
, cujo valor da liquidação importou em
R$2.803.295,81 (dois milhões, oitocentos e três mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)
, contudo, devido ao lapso temporal entre o laudo retificado e este, seis (06) meses se passaram, assim, a dívida perfazia o total de
R$3.039.927,50 (três milhões, trinta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos),

confeccionado em

19/11/2013
, valor este que mais se aproxima da situação apresentada na lide e dos laudos homologados no recurso de apelação, quais sejam, o laudo de fls.705/724 (
ID nº 112755042
), elaborado em
12/08/2008
e o laudo complementar de fls.888/906 (
ID nº 112759453
)., elaborado em
22/06/2009
, posterior ao
RAI nº 18944/2010
.

Desta forma, diante da impossibilidade de nesta oportunidade optar pelo laudo de maior valor, resta ao Superior Tribunal de Justiça decidir o mérito da questão, sobre qual dos laudos deve prevalecer.

Em relação à homologação do laudo de fls.705/728 e 888/906, com omissão quanto ao fato de que a perícia fora realizada por profissional da área de ciência contábeis, que não possuía qualquer conhecimento técnico acerca do plantio e colheita para determinar a quantidade de homens/hora necessária para a execução dos serviços agrícolas, o direito não socorre à parte embargante – até porque, analisando os laudos homologados, resta demonstrado que o
expert
tinha conhecimento suficiente para o trabalho, inclusive tal trabalho resumiu-se mais de operações matemáticas do que conhecimento acerca de plantio e colheita.

Desta forma, restam supridas as omissões existentes, todavia, sem alterar o julgamento do v. acórdão embargado.

No mais,
a parte embargante apresentou prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, sem, contudo, alterar o resultado do v. acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023